Tribunal: TJBA
Processo: 8032040-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032040-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PAES MENDONCA SA Advogado(s): DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO PROCESSUAL DECORRENTE DE PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ E DO ART. 240, §3º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, determinando o prosseguimento da execução fiscal ajuizada em seu desfavor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação do processo por mais de sete anos configura prescrição intercorrente, à luz do art. 174 do CTN ou do art. 40 da Lei nº 6.830/1980; (ii) estabelecer se é aplicável a Súmula 106 do STJ e o art. 240, §3º, do CPC às execuções fiscais, quando a demora decorre de entraves imputáveis ao Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, cujo termo inicial, nas execuções fiscais, observa os critérios fixados pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (tema repetitivo). 4. Não se configura a hipótese do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, pois a devedora foi regularmente citada e localizada, inexistindo situação de não localização do devedor ou de bens penhoráveis apta a deflagrar o prazo de suspensão legal. 5. A paralisação do feito decorre de pendência de apreciação judicial sobre alegação de depósito e parcelamento suscitada pela própria executada, impugnada pelo Município, mas não apreciada oportunamente pelo juízo de origem. 6. A demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário não pode prejudicar a parte diligente, nos termos do art. 240, §3º, do CPC. O reconhecimento da prescrição, seja com fundamento no art. 174 do CTN, seja no art. 40 da LEF, pressupõe inércia injustificada do exequente, inexistente no caso concreto. 7. A Súmula 106 do STJ aplica-se às execuções fiscais, devendo ser interpretada de forma sistemática para abranger hipóteses em que a paralisação do processo decorre de entraves inerentes ao funcionamento da máquina judiciária. 8. O fato de a prescrição tributária ser disciplinada por lei complementar (art. 146, III, “b”, da CF/1988) não impede a incidência de normas processuais e da jurisprudência que afastam a contagem de prazo prescricional quando ausente inércia do credor. 9. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados e rejeitados, sem demonstrar erro ou ilegalidade na decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A paralisação do processo decorrente de pendência de apreciação judicial ou de falha do serviço judiciário não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição. 2. A Súmula 106 do STJ e o art. 240, §3º, do CPC aplicam-se às execuções fiscais, não sendo afastados pelo regime constitucional da prescrição tributária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, “b”; CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 240, §3º, 485, §1º, 489, §1º, IV, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (recursos repetitivos); STJ, Súmula 106; TJ-SP, Apelação Cível nº 0514249-36.2007.8.26.0071, Rel. Botto Muscari, j. 16.07.2024; TJ-DF, AI nº 0723493-90.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, j. 03.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 8032040-10.2025.8.05.0000, em que figura como agravante e agravado, respectivamente, PAES MENDONÇA S.A. e MUNICÍPIO DO SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA